Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-12.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Documentos nos autos que demonstram o recebimento indevido, pela ré, apelante, de mensalidades dos alunos, após o término do contrato de cessão de crédito celebrado com a autora – Restituição simples do indébito – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MATERIAL – Tarifas bancárias cobradas da autora, relativas à devolução de cheques por ela

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Documentos nos autos que demonstram o recebimento indevido, pela ré, apelante, de mensalidades dos alunos, após o término do contrato de cessão de crédito celebrado com a autora – Restituição simples do indébito – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MATERIAL – Tarifas bancárias cobradas da autora, relativas à devolução de cheques por ela emitidos, sem provisão de fundos – A tentativa de depósito judicial de cheques, pela ré, foi indevida, pois ocorreu após as tratativas visando à quitação das obrigações entre as partes – Valores que deverão ser restituídos pela ré – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Recurso da ré, apelante, visando que o valor fosse arbitrado sobre o proveito econômico por ela obtido – Inadmissibilidade – Critério muito excessivo, de modo a acarretar enriquecimento sem causa, razão pela qual não pode ser adotado - Fixação sobre o valor da condenação, que atende a regra prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, isto é, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – Requerimento de dedução da verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência a maior, imposta à autora, do valor da condenação imposta à ré – Descabimento – A verba honorária advocatícia constitui direito do advogado e tem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e não pode ser compensada com o crédito pertencente à parte contrária que, ademais, é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO IMPROVIDO